Tribunal: STF
Processo: RE 309977
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-prêmio de IPI. Liquidação de julgado. Forma de aproveitamento do crédito. Compensação. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. No acórdão recorrido, se decidiu que, uma vez fixado que o cálculo do crédito-prêmio seria feito nos termos do DL 491/69, “na liquidação [deveria] ser observado o que esse decreto dispõe e o respectivo regulamento Decreto 64.833/69”. No caso, tomou-se por base a interpretação de vasta legislação infraconstitucional, inclusive infralegal, para concluir que a devolução do excesso de crédito de IPI não utilizado pela empresa deveria ocorrer mediante compensação.



    2. Sem reparos quanto à decisão em que se concluiu pela natureza infraconstitucional da matéria, sendo que a alegada violação do dispositivo constitucional invocado seria, se de fato ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.